Tribunal: TJMT
Processo: 0003213-85.2017.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003213-85.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BARBOSA DE MELO - CPF: 027.010.894-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DA SILVA XAVIER MELO - CPF: 043.714.394-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA
–
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE
RETROATIVA
– ACOLHIMENTO – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DESTE RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre a prolação da sentença condenatória e o julgamento deste recurso, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
José Barbosa de Melo
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 151486997 – Pág. 121,
em que
foi condenado como autor do crime previsto no
art. 147 do Código Penal
, à
pena
de

1 mês
de
detenção
, em regime
aberto
.

Nas
razões
sob o ID. 151486997 – pág. 125/128, a Defesa busca a
absolvição
, sob a alegação de ocorrência de causa excludente de ilicitude, a dizer,
inexigibilidade de conduta diversa
.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID. 151486997 – pág. 134/142
) re
querendo o
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, apresentou
preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal
, opinando pela extinção da punibilidade do apelante, fato que tona prejudicado o mérito, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id.
158126653):

“Apelação Criminal – Ameaça [art. 147, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ocorrência de causa excludente de ilicitude - ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente/intercorrente – inteligência do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 112, inc. I, todos do Código Penal - transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a presente data – Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, prejudicando a análise da matéria meritória do recurso.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, verifico que, de fato, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

O apelante foi denunciado porque, no dia 09.07.2017 ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima
Maria da Silva Xavier Melo
.

A denúncia foi recebida em 2.10.2017
(ID. 151486997 – Pág. 50)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no
art. 147

do Código Penal
, fixando a
pena de 1 Mês de detenção
, em regime aberto.

Em
06.10.2019
(Id. 151486997 – Pág. 121)

publicou-se a sentença condenatória
em ata de audiência, da qual Defesa e Ministério Público saíra cientificados e, somente o réu, manifestou o desejo de recorrer.

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional é
3 anos
- art. 109, VI, do CP), é evidente a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, face o tempo decorrido entre a data da
publicação da sentença condenatória (6.10.2019) até hoje (julgamento e publicação do presente acórdão),
transcorreu lapso temporal muito
superior a 3 anos
, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente
, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, IV, art. 110, § 1o, art. 115, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada operou-se
entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento deste recurso
, ficando
prejudicada a análise do mérito
do recurso defensivo.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer
ministerial,
acolho a preliminar
de prescrição suscitada pela PGJ
e
declaro
extinta a punibilidade
em face da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
retroativa
, de
José Barbosa de Melo
,
nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, todos do Código
Penal, relativamente ao crime que lhe foi imputado na denúncia
.

No mais, ficam prejudicadas as teses defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023